Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745989-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: RAFAEL JOSE DE SOUZA AMADOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação civil pública cível n. 0712849-45.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante contra RAFAEL JOSE DE SOUZA AMADOR - “ÓTICA LAY”. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212742018 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante buscava que o agravado, que se constitui como ótica, fosse impedido de realizar exames de vista e prescrever lentes por intermédio de optometristas. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou que não restara demonstrado o risco de dano irreparável que justificasse a concessão da medida. Além disso, registrou que, no momento processual, não haveria prova inequívoca de que a prática atribuída ao agravado estaria ensejando danos imediatos e irreversíveis à saúde pública. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade de seu direito, ao fundamento de que seria vedada a realização de exames optométricos, a manutenção de equipamentos médicos para esta finalidade, e a venda sem prescrição médica de óculos de grau e lentes de contato no interior de óticas. Destaca que o perigo de dano decorre do risco à saúde pública decorrente da prescrição de lentes e da realização de exames por profissionais não habilitados. Argumenta que a prática descrita se caracteriza como venda casada, revelando-se, por conseguinte, como conduta abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Enumera as condutas vedadas às óticas fixadas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, e expõe os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 131 em relação aos riscos à saúde pública decorrentes da prescrição de lentes por meio de optometristas ou de médicos nas instalações dos referidos estabelecimentos. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja impedida de oferecer/indicar exames de vista e prescrever lentes de grau em seu estabelecimento ou fora em atuação conjunta, deixe de anunciar em suas redes sociais que realiza exames de vista, retire do estabelecimento qualquer equipamento para análise dos olhos e desinstale do estabelecimento o consultório utilizado para a realização dos exames de vista, atrelando a prescrição de lente à venda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para o fim de se determinar que o agravado se abstenha de oferecer/indicar exames de vista e de prescrever lentes de grau em seu estabelecimento ou fora dele, em atuação conjunta, e para que deixe de anunciar em suas redes sociais que realiza exames de vista, bem ainda para que retire do estabelecimento qualquer equipamento para análise dos olhos, e desinstale do estabelecimento o consultório utilizado para a realização dos exames de vista. Da análise dos autos de origem, percebe-se que a inicial da ação civil pública fora instruída com publicações do Instagram em que consta a informação de que seria possível a realização de exames de vista no estabelecimento do agravado. Ademais, fora colacionada petição inicial e documentos referentes a terceiro, que teria realizado exame junto a profissional optometrista indicado pela agravada, em que não fora constatado que o paciente apresentava condição incorrigível pelo uso de lentes. Acerca da inaplicabilidade dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32, bem como os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 aos optometristas portadores de nível superior, e a ausência de vedação de indicação de profissionais nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131, esta e. Corte já se manifestou, in verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAL OPTOMETRISTA PORTADOR DE NÍVEL SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DE LENTES. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL. LIMITES 1. No julgamento da ADPF no 131/DF, o Supremo Tribunal decidiu que os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32, bem como os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, foram recepcionadas pela Constituição Federal, bem como assentou no julgamento dos embargos de declaração que as proibições por elas veiculadas são inaplicáveis aos optometristas portadores de nível superior. 2. O profissional optometrista, desde que portador de nível superior, regularmente habilitado, está autorizado a prescrever lentes de grau. 3. A legislação que trata do tema não proíbe a indicação de optometrista, mas apenas exige que eventuais vantagens concedidas pelo profissional ao recomendado pelo estabelecimento sejam extensivas aos demais clientes (art. 16, §1o, do Decreto 24.492/34). 4. Quanto à pretensão recursal de que seja autorizada a comercializar óculos corretivos prescritos por oftalmologistas, não se verifica na decisão ora impugnada qualquer empecilho. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1837309, 0740645-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) (grifo nosso) RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. PROFISSIONAL SEM CURSO SUPERIOR. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES. DECRETO NÚMERO 20.931/1932 E NÚMERO 24.492/1934. VIGÊNCIA. ADPF 131/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROFISSIONAL COM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 131/DF, a Corte Superior manteve posicionamento quanto à recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/1934 pela Constituição Federal vigente. Frisou-se a limitação ao exercício da profissão de optometrista por existência de imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. 2. Em modulação de efeitos, a Corte reconheceu a necessidade de enunciar expressamente que as vedações veiculadas no Decreto 20.931/1932 e Decreto 24.492/1934 não se aplicam aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior. 3. Permanecem vigentes as limitações impostas à atividade dos optometristas sem curso superior através dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, pois o ato normativo superveniente que os revogou – Decreto 99.678/1990 – foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento. (Acórdão 1779810, 0732018-34.2018.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.) (grifo nosso) No atual momento processual, não se pode extrair se o profissional indicado pelo agravado para realização de exame possui ou não nível superior. Dessa feita, como bem pontuado pelo d. Ministério Público na origem, não há evidências de que a parte requerida tenha praticado qualquer conduta exclusiva de médicos oftalmologistas, mantido indevidamente consultório em suas dependências, ou praticado publicidade enganosa (ID 211824532). Dessa maneira, torna-se necessário, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório, uma vez que não restou devidamente esclarecido, em juízo preambular, as condições de realizações dos exames. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei 7.347/85. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 12:19:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora